Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701621-71.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WILSON PORTO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, JOSE WILSON PORTO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ WILSON PORTO e ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO em face de sentença de ID 40487858 prolatada pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais da ação indenizatória. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 21 de outubro de 2022 16:20:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador